Tribunal: TJSP
Processo: 1016613-06.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - MONTADORA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
Recurso da obreira provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016613-06.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CLEONICE DE JESUS LEITE PINTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016613-06.2017.8.26.0577 -Voto no 27.558 JV
2
Apelação no 1016613-06.2017.8.26.0577
Apelante: Cleonice de Jesus Leite Pinto
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São José dos Campos
Voto no 27.558 – J.V.
ACIDENTE DO TRABALHO - MONTADORA - LESÕES
POR
ESFORÇOS
REPETITIVOS
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
JULGAMENTO
CONVERTIDO
EM
DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO
CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – AUXÍLIO-
ACIDENTE DEVIDO.
Recurso da obreira provido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
padecer de males na coluna e lesões por esforços repetitivos, contraídos no
exercício de suas atividades profissionais, o que teria causado a redução de
sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 238/240).
Inconformada, recorre a segurada alegando que sua incapacidade
laborativa está comprovada nos autos, ainda que a perícia não a tenha
admitido. Afirma que os demais documentos médicos demonstram a
existência de redução de seu potencial laborativo, ressaltando que, desde a
alta médica administrativa, tem realizado trabalho compatível com sua
incapacidade. Pede, assim, o julgamento de procedência do pedido e,
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para renovação da
perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016613-06.2017.8.26.0577 -Voto no 27.558 JV
3
O recurso não foi respondido.
O julgamento foi convertido em diligência para renovação da
prova pericial (fls. 318/321). Com a vinda do laudo (fls. 332/346), as partes
foram cientificadas.
É o relatório.
Narra a autora, na inicial, ter permanecido exposta a condições
agressivas e antiergonômicas de trabalho, resultando sequelas colunares e nos
membros superiores que reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada na fase instrutória (fls. 206/212),
o expert, valendo-se de exames físico e complementares e de vistoria
ambiental emprestada de outra ação movida pela autora contra o INSS, há 10
anos, admitiu a origem ocupacional das afecções dos punhos e dos ombros,
mas concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. No tocante aos males
colunares, afastou o nexo causal com o trabalho, apontando a origem
exclusivamente degenerativa da moléstia.
Ocorre que remanesceram dúvidas quanto ao real estado de
saúde da segurada, razão pela qual foi renovada a perícia médica.
Na nova avaliação médica (fls. 332/346) o perito, de inteira
confiança desta Corte, valendo-se de exames físico e complementares
constatou: “O exame médico pericial realizado encontrou presença de leves
alterações clínico funcionais em ambos os cotovelos/punhos e mãos da
autora, decorrente de patologia compressiva em cotovelos e punhos, as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016613-06.2017.8.26.0577 -Voto no 27.558 JV
4
explicaremos a seguir, alterações estas que considerando os elementos
disponíveis nos autos, e a evolução clínica da autora, podemos considerar
como cronificadas, que não impedem que trabalhe, mas geram permanente
maior esforço e dificuldade, já tendo inclusive sido readaptada pela empresa
para atividades com menores sobrecargas em membros superiores, havendo
portanto Incapacidade parcial e permanente. Não encontramos alterações
clínico funcionais em colune cervical e ombros.” (fl. 343).
E concluiu que há “Incapacidade Parcial e Permanente
decorrente de alterações clínico funcionais consolidadas em cotovelos e
punhos, relacionadas ao desempenho de suas atividades laborais. Já
readaptada pela empresa para atividades compatíveis;” (fl. 346).
As partes tiveram ciência do laudo e o INSS não ofertou
impugnação, tampouco trouxe parecer divergente, deixando de infirmar as
assertivas periciais.
Como se percebe, o laudo pericial é conclusivo pela
incapacidade da autora, classificada como parcial e permanente gerada pelo
trabalho habitual – o qual, como reconhecido em ação anteriormente movida
contra a autarquia (fls. 67/85) e pelo perito que atuou nesta instância, era
agressivo aos membros superiores, demandando a manipulação repetitiva de
peças pequenas, tendo atuado ao menos como concausa da lesão nos punhos
e cotovelos.
Outrossim, como se sabe, o dispêndio de maior esforço físico
para a consecução da atividade profissional habitual é fator indicativo da
redução da capacidade de trabalho, como previsto no Decreto 3.048, de 6 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016613-06.2017.8.26.0577 -Voto no 27.558 JV
5
maio de 1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social (art. 104, II,
segunda parte).
Portanto, a obreira faz jus ao benefício acidentário, pois foi
constatada a lesão, caracterizado o nexo causal com o trabalho e comprovada
a efetiva incapacidade profissional, parcial e permanente. Presentes estes
requisitos, é de rigor o deferimento da reparação, sendo devido o auxílio-
acidente.
O termo inicial do benefício deve ser fixado que deve ser a data
da juntada do primeiro laudo médico-pericial em juízo (02.10.2017 – fl. 206),
quando ocorreu o primeiro diagnóstico oficial da lesão nos punhos/cotovelos,
resguardado o que vier a ser decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, Tema no 862, que versa
sobre a “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei no
8.213/1991” .
Objetivando direcionar a futura execução, registro que deverá ser
adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até dezembro de
2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29
de junho de 2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema
810/STF) e, quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei 11.960/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016613-06.2017.8.26.0577 -Voto no 27.558 JV
6
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo para julgar
PROCEDENTE o pedido da autora, condenando o INSS a pagar-lhe:
A) AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% do salário-de-benefício, a partir da
juntada aos autos do primeiro laudo pericial oficial (02.10.2017 – fl. 206),
observada a prescrição quinquenal (art. 86, §2o, da Lei 8.213/91);
B) ABONO ANUAL, conforme art. 40, da Lei 8.213/91;
C) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que serão fixados somente quando da
fase de liquidação, consoante determina o art. 85, §4o, II, do CPC, observada
a Súmula 111 do STJ e jurisprudência pacífica;
D) JUROS MORATÓRIOS e CORREÇÃO MONETÁRIA, definidos acima;
E) DESPESAS PROCESSUAIS, se comprovado o desembolso.
Por fim, autorizo o levantamento dos honorários periciais
depositados à fl. 354.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator